Tribunal: TJES
Processo: 5001186-95.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001186-95.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: GILMAR CAIRU DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001186-95.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: GILMAR CAIRU DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL MARQUEZI TEIXEIRA - SP266134-A, FABIO FRASATO CAIRES - SP124809-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em face da r. sentença de evento nº 2100068, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação de busca e apreensão que move em face de
GILMAR CAIRU DOS SANTOS
, deixou de apreciar o mérito da lide, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de ID nº 2100073, a apelante aduz, em suma, que:
(I)
“
distribuiu o processo instruindo-o com os documentos necessários para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo e, entre eles a notificação extrajudicial enviada por meio de correspondência eletrônica, no endereço de e-mail informado pelo Financiado apelado no instrumento de contrato
”;
(I
I
)
“o nobre julgador determinou que a Autora apelante providenciasse a comprovação da constituição em mora por outro meio de notificação entendendo que essa não estava anexada à inicial”
;
(III)
“cumpriu com os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, enviando a correspondência ao endereço informado pelo Financiado apelado no instrumento contratual, contudo, sem sucesso em sua entrega”;
(IV)
“
basta o envio da notificação para o endereço do apelado e, no caso dos autos restou comprovado o recebimento da correspondência no e-mail informado, conforme se comprova nos documentos acostados
”;
(V)
“
não há qualquer óbice no ordenamento pátrio para o envio de notificação para constituição em mora eletronicamente para o endereço eletrônico informado pelo financiado, muito pelo contrário, já há previsão no ordenamento jurídico considerando como válida o fornecimento de endereço eletrônico para qualquer comunicação
”.

Contrarrazões não apresentadas, tendo em vista que a relação jurídica não foi angularizada.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento. Cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

________________

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em face da r. sentença de evento nº 2100068, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação de busca e apreensão que move em face de
GILMAR CAIRU DOS SANTOS
, deixou de apreciar o mérito da lide, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em breve escorço, denota-se que a apelante ajuizou ação de busca e apreensão, com pedido de tutela de urgência, em face de
GILMAR CAIRU DOS SANTOS
, narrando que celebrou com o requerido, em 15/05/2020, o contrato de financiamento nº 20032715073.

Aduziu que o réu deixou de adimplir a parcela nº 006, vencida em 15/11/2020 e as subsequentes, vencidas antecipadamente, conforme cláusula contratual e disposições do Decreto-Lei nº 911/69.

Com base nestes fundamentos, requereu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento.

Ao apreciar o pleito de tutela de urgência, o magistrado de primeiro grau concluiu pela inexistência de documento que comprovasse a notificação do requerido, determinando a intimação da requerente para comprovar a constituição em mora no prazo de 15 (quinze) dias.

Em atenção ao despacho supra, a requerente peticionou no ID nº 2100061 informando que a notificação extrajudicial fora encaminhada ao endereço eletrônico do requerido, sustentando a validade da constituição em mora por esta via.

Sobreveio a sentença de ID nº 2100068, via da qual o magistrado de primeira instância extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência do pressuposto processual da constituição em mora do requerido.

Postas estas premissas, verifica-se que o cerne da pretensão recursal se limita à verificação da validade da constituição em mora do apelado mediante envio de notificação extrajudicial para o endereço eletrônico fornecido por ocasião da celebração do contrato.

Quanto ao tema, dispõe o § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969:
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”
.

Portanto, a constituição em mora do devedor fiduciante poderá se implementar mediante simples envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente previsto, dispensando-se a efetivação da medida por intermédio de Cartório de Títulos.

Ocorre que, nesta hipótese, a apelante sequer promoveu o envio da notificação extrajudicial, por carta com aviso de recebimento, ao endereço previsto contratualmente, limitando-se a encaminhar tal documento ao endereço eletrônico do apelado, o que se admitiria somente a título de diligência complementar para reforçar a demonstração da constituição em mora.

E mesmo após oportunizada a juntada de documento comprobatório da constituição em mora do requerido, a apelante optou por anexar o mesmo documento já apresentado com a exordial, sustentando a validade da notificação enviada por
e-mail
e indicando tela sistêmica que supostamente comprova a entrega da correspondência eletrônica.

Assim, reputo inadmissível a constituição em mora do requerido na forma intentada pela apelante, posto não ser possível aferir se, de fato, o apelado teve ciência quanto ao conteúdo da notificação. Neste sentido, é a iterativa jurisprudência deste e de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE. VIA QUE NÃO ATENDE AO ART.2º, §2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69
. SÚMULA Nº 72/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº 911/69, que rege o assunto, dispõe de forma clara no §2º do artigo 2º que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento não fazendo menção a notificações exclusivamente eletrônicas. 2. O referido dispositivo teve redação alterada por meio da Lei nº 13.043, de 2014, quando já era corriqueiro o uso do correio eletrônico (e-mail), sendo opção do legislador não contemplar a possibilidade de notificações por vias eletrônicas. 3. Ademais, no caso, a notificação foi enviada para endereço eletrônico que, embora constasse do contrato, parece não pertencer à requerida, mas sim à loja onde teria sido adquirido o veículo e contratado o financiamento. 4. Tendo se mantido inerte a autora quando oportunizada a emenda à inicial para comprovação da mora na forma prevista na legislação, revela-se escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo na forma do artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 03 de julho de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 021170089227, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – INADMISSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. 02.
A comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 03. O envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor
. 04. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS. Apelação Cível n. 0804088-19.2020.8.12.0008, Corumbá, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 31/03/2021, p: 08/04/2021)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA DE FORMA MONOCRÁTICA, COM BASE ART. 923, IV, "A", DO CPC/2015. CONTRARIEDADE À SÚMULA 72 DO STJ. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA ELETRONICAMENTE RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO REALIZADA VIA E-MAIL. MORA DEBITORIS NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO FALHA, DIANTE DE SEU ENCAMINHAMENTO PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO, NÃO SENDO POSSÍVEL DETERMINAR O SEU RECEBIMENTO PELO DEVEDOR
. MANUTENÇÃO IMPOSITIVA DO DECISUM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DO FEITO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU PELO PROTESTO DO TÍTULO, REALIZADOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Consoante o enunciado da Súmula n. 72 do STJ, "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Desse modo, a constituição do devedor em mora constitui pressuposto processual da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969, devendo, portanto, estar presente antes mesmo da propositura da "actio", não comportando, dessarte, a emenda prevista pelo art. 321 do Diploma Processual. A propósito, a partir da alteração promovida pela Lei n. 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 passou-se a dispor que para a comprovação da mora não mais se exige que a notificação extrajudicial seja realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, bastando a entrega de "carta registrada com aviso de recebimento" no endereço físico do consumidor, não se admitindo, portanto, que a medida seja realizada por outro meio, como por e-mail. Isso porque, embora não se exija que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio devedor, é imprescindível o envio da correspondência ao endereço físico constante da avença, para que seja colhido o autógrafo do receptor a fim de comprovar a entrega. No caso "sub judice", o ato cientificatório foi encaminhado ao e-mail do devedor, o que não se admite, pela citada legislação especial. Logo, nas circunstâncias apresentadas, afigura-se inválida a notificação extrajudicial juntada aos autos no momento do ajuizamento para fins de constituição em mora do devedor, sendo impositivo extinguir, de ofício, o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, da Lei Adjetiva Civil (Agravo de Instrumento n. 4018649-09.2017.8.24.0000, de Balneário Camboriú, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 22-5-2018). (TJSC, Agravo n. 0301482-79.2017.8.24.0062, de São João Batista, rel. Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 31-07-2018).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. 1. Hipótese de indeferimento da petição que inaugurou ação de busca e apreensão em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. 2. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 4.
O envio de correio eletrônico ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado nº 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 6. A ausência desse requisito deve ensejar a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil e não a improcedência do pedido. 7. Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT – Apelação Cível nº 0700442-62.2019.8.07.0009 – Rel. Des. ALVARO CIARLINI – j. 11/09/2019 – Dje 10/10/2019)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL
–
INADMISSIBILIDADE
–
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O cerne da pretensão recursal se limita à verificação da validade da constituição em mora do apelado mediante envio de notificação extrajudicial para o endereço eletrônico fornecido por ocasião da celebração do contrato.

2.
Quanto ao tema, dispõe o § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969:
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”
.

3.
Portanto, a constituição em mora do devedor fiduciante poderá se implementar mediante simples envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente previsto, dispensando-se a efetivação da medida por intermédio de Cartório de Títulos. Ocorre que, nesta hipótese, a apelante sequer promoveu o envio da notificação extrajudicial, por carta com aviso de recebimento, ao endereço previsto contratualmente, limitando-se a encaminhar tal documento ao endereço eletrônico do apelado, o que se admitiria somente a título de diligência complementar para reforçar a demonstração da constituição em mora.

4.
Assim, reputo inadmissível a constituição em mora do requerido na forma intentada pela apelante, posto não ser possível aferir se, de fato, o apelado teve ciência quanto ao conteúdo da notificação, sento neste sentido a iterativa jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.